Tribunal: TJMT
Processo: 1029826-31.2024.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029826-31.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 031.815.471-40 (EMBARGANTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DA EMBARGANTE. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PARCELA NÃO COBERTA PELA APÓLICE. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela devedora fiduciante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, com manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, com consolidação da posse e do domínio do bem em favor do credor fiduciário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de omissão qualificada, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, por não ter o acórdão enfrentado a existência do seguro de proteção financeira contratado, cujo sinistro, consistente em desemprego involuntário, teria sido deferido com quitação de parcelas posteriores à mora reconhecida;
(ii)
integração do julgado com atribuição de efeitos infringentes, para reforma do resultado e julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar os efeitos jurídicos do seguro de proteção financeira sobre a constituição da mora;
(ii)
analisar se a integração do julgado conduz à alteração do resultado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), sem se prestarem à rediscussão do mérito ou à revisão das conclusões do julgado; admitem-se efeitos infringentes apenas quando a integração do acórdão, por si só, conduzir à alteração do resultado.

5. Configura omissão formalmente identificável a ausência de análise, no acórdão embargado, acerca dos efeitos jurídicos do acionamento do seguro de proteção financeira sobre a parcela que fundamentou a constituição em mora, o que justifica a integração do julgado.

6. A ausência de cobertura securitária de determinada parcela, reconhecida pela própria seguradora no processamento do sinistro, é circunstância apta a afastar a pretensão de retroação dos efeitos do contrato de seguro, especialmente quando o instrumento prevê carência e franquia para a hipótese de desemprego involuntário.

7. A mora é regularmente constituída quando a parcela inadimplida não é abrangida pela apólice de seguro, conforme apurado pela própria operadora ao delimitar a cobertura às prestações subsequentes ao período de carência.

8. A integração do julgado, com a análise do argumento omitido, não conduz à alteração do resultado quando os elementos do caso concreto confirmam a validade da constituição em mora, o que afasta os efeitos infringentes dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração acolhidos parcialmente sem atribuição de efeitos infringentes.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371, 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema 1.132.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos do recurso de apelação cível n.
1029826-31.2024.8.11.0002
, interposto pela embargante em desfavor de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que negou provimento ao recurso e manteve inalterada a sentença do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgara procedente a ação de busca e apreensão, consolidou a posse e o domínio do bem em favor do credor fiduciário e condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (id. 347093379).

A
ação originária
foi ajuizada pelo banco em razão do inadimplemento de obrigações garantidas por alienação fiduciária, com base no contrato de financiamento n. 0000049002995, pactuado em 07/março/2023. Na
instância recursal
, a embargante sustentara, entre outros fundamentos, a irregularidade da notificação extrajudicial, a recusa administrativa ao recebimento de parcelas, a ocorrência de comportamento contraditório do credor e a existência de seguro de proteção financeira previsto no contrato. Os honorários advocatícios foram majorados, no acórdão, para quinze por cento sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade em razão da gratuidade. (id. 347093379)

O
acórdão embargado
examinou três controvérsias centrais: a regularidade da constituição em mora por notificação extrajudicial; a suficiência probatória das capturas de tela de chamadas telefônicas apresentadas pela devedora; e a alegada ocorrência de
venire contra factum proprium
. O colegiado concluiu pela validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com amparo no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, pela insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar negociações efetivas ou comportamento contraditório do banco e pelo não reconhecimento de confiança legítima gerada por conduta do credor. (id. 347093379)

Nos presentes
embargos de declaração
, a embargante sustenta que o acórdão de id. 347093379 incorreu em omissão relevante ao não apreciar a existência do seguro de proteção financeira previsto no contrato de financiamento celebrado entre as partes, vício que, a seu ver, configura omissão qualificada nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil. Narra que seu contrato de trabalho foi rescindido em 30/junho/2024 e que a Cédula de Crédito Bancário contemplava, no Quadro 4, a aderência ao Seguro de Proteção Financeira Banco Volkswagen, com prêmio de R$ 3.220,32 (três mil duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos), destinado a cobrir hipóteses de desemprego involuntário.

Informa que, em 24/setembro/2024, o seguro foi deferido e quitou as parcelas 17, 18, 19 e 20, mas que a embargada recusou o recebimento da parcela 16, com vencimento em 07/julho/2024, aquela que teria configurado a mora, não obstante seu vencimento seja posterior à data da rescisão. Sustenta que a mora não poderia ser reconhecida sem o enfrentamento dessa questão e requer o acolhimento dos embargos para integração do julgado e reforma do resultado para julgamento de improcedência da ação (id. 348961851).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante. As matérias cingem-se a verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a existência de seguro de proteção financeira previsto no contrato de financiamento celebrado entre as partes e, em caso positivo, se a integração do julgado conduz à alteração do resultado (id. 347093379).

A pretensão não comporta acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão contiver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto acerca do qual o órgão julgador devia se pronunciar ou erro material. A via eleita não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão das conclusões do julgado, admitindo-se, contudo, efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, quando a integração do julgado, por si só, conduzir à alteração do resultado.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão qualificada, nos termos do art. 489, §1º, inciso IV, do CPC, por não ter enfrentado a existência do seguro de proteção financeira contratado junto ao
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, denominado “Proteção Financeira Banco Volkswagen”, cujo sinistro, consistente no desemprego involuntário decorrente da rescisão contratual ocorrida em 30/junho/2024, teria gerado o pagamento das parcelas 17, 18, 19 e 20 do financiamento. Aduz que, embora a parcela 16, vencida em 07/julho/2024 e fundamento da mora apontada na ação de busca e apreensão, não tenha sido coberta pelo seguro, o evento que a originou é anterior ao vencimento dessa prestação, o que evidenciaria a vinculação da parcela inadimplida ao mesmo sinistro.

A alegação de omissão merece acolhimento parcial.

O relatório do acórdão mencionou a existência do seguro de proteção financeira e a quitação das parcelas 17 a 20 pela seguradora. No entanto, ao longo das razões de decidir, o voto condutor restringiu sua fundamentação a três pontos: a validade da notificação extrajudicial à luz do Tema 1.132 do STJ, a imprestabilidade dos prints de chamadas telefônicas como prova de negociação e a inocorrência de comportamento contraditório por parte do credor.

Não há, no acórdão, análise expressa sobre os efeitos jurídicos do acionamento do seguro em relação à parcela 16, especificamente sobre se o evento gerador do sinistro, ocorrido antes do vencimento dessa prestação, teria o condão de impactar a configuração da mora. Cuida-se, portanto, de omissão formalmente identificável, que justifica a integração do julgado.

Superada essa constatação, passa-se ao exame do argumento omitido para fins de integração, sem atribuição de efeitos infringentes.

O contrato de financiamento celebrado entre as partes previa a “Proteção Financeira Banco Volkswagen”, com cobertura para desemprego involuntário, pelo valor de R$ 3.220,32 (três mil duzentos e vinte reais e trinta e dois centavos), em 36 parcelas. A rescisão contratual da embargante ocorreu em 30/junho/2024. A parcela 16, que fundamentou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, venceu em 07/julho/2024. O sinistro foi deferido em 24/setembro/2024, com quitação das parcelas 17, 18, 19 e 20, todas registradas com data de pagamento de 30/junho/2024 no sistema do banco.

O argumento da embargante é o de que, como o evento gerador do sinistro precedeu o vencimento da parcela 16, essa prestação também deveria ter sido coberta pelo seguro, entretanto a tese não procede.

A própria operadora do seguro, no processamento do sinistro, não reconheceu cobertura da parcela 16, e limitou o pagamento às parcelas 17 a 20. Esse dado reforça a conclusão de que a parcela inadimplida não estava abrangida pela apólice, pois a seguradora, no exame técnico do sinistro, não enquadrou essa prestação na cobertura contratada. Some-se a isso que o próprio instrumento contratual prevê carência de 31 dias e franquia para a hipótese de desemprego involuntário, circunstância que, por si só, afasta a pretensão de retroagir os efeitos do sinistro à parcela anterior ao período de carência.

Nesse contexto, a parcela 16, com vencimento em 07/julho/2024, permaneceu inadimplida, sem cobertura securitária reconhecida pela própria seguradora. A mora estava, portanto, regularmente constituída, e o resultado do julgamento anterior se mantém íntegro.

O prequestionamento suscitado para fins de acesso às instâncias superiores restará atendido com o presente julgamento, na medida em que os dispositivos invocados, a saber, os arts. 1.022, 371 e 489, §1º, inciso IV, todos do CPC, foram expressamente analisados.

Ante todo o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
SIMONE PRISCILA DE OLIVEIRA SOUZA
, tão somente para integrar o acórdão com a análise do argumento relativo ao seguro de proteção financeira, nos termos acima expostos, sem atribuição de efeitos infringentes, com manutenção inalterada do resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026